Tribunal: STF
Processo: AI 543294
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE 10,87%. MP 1.053/1995. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos não possuem direito à recomposição do valor aquisitivo da remuneração (10,87%), em face da perda calculada, oficialmente, pelos efeitos da inflação concedida aos trabalhadores da iniciativa privada pela MP 1.053/1995, convertida na Lei nº 10.192/2001. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.